Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0743395-78.2023.8.07.0016 RECORRENTE: UDEMBERG ALVES MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que intenta o custeio dos gatos com a internação em hospital particular da rede privada de saúde. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59328581). Dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, em razão da parte está patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 59328583). 3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). 4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial. 5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada com sintomas de forte dor torácica, sendo necessária sua internação em leito de UTI. Afirma que devido o seu plano de saúde cobrir apenas ambiente ambulatorial, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde. 6. O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 03/08/2023, (ID 59327883), sendo a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF intimada no mesmo dia às 22:03 (ID 59327885), sendo o paciente inserido no mapa de espera por leito de UTI no dia seguinte, em 04/08/2023, às 00h10m (ID 59327897 - Pág. 1). Conforme informado pela Central de Regulação, após a inserção no mapa de espera, "continuou a busca ativa por leitos de UTI na Rede/SE, bem como ampliou a busca aos hospitais privados não contratados". Todavia, o paciente foi retirado da lista de espera em razão da sua melhora clínica. 7. Assim, não se verifica omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para a inserção do autor no mapa de espera, retirando o nome da lista tão somente quando não mais necessário a internação em leito de UTI. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1878400, 07433957820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a):GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão colegiada violou os arts. 5o, 6o, 37, § 6o, 196 e 200, todos da CF/88. Discorre sobre o direito constitucional à saúde, responsabilidade estatal e aplicação do Tema n. 698/STF à hipótese. No entanto, verifica-se que o acórdão recorrido destacou, em contexto probatório, a ausência de omissão do ente público quanto ao atendimento ao recorrente na rede pública. Assim, para dissentir do entendimento adotado pelo colegiado e analisar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, em especial a definição da caracterização da responsabilidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal